Tribunal: TCU
Processo: 015.386/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4987/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a omissão da prestação de contas da aplicação dos recursos federais transferidos ao município de Floresta/PE para ações do programa de educação infantil (exercício 2012), corresponde ao valor de R$ 7.023,90; Considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) adotou medidas para o registro da inadimplência e identificação dos responsáveis pela irregularidade; Considerando que de acordo com o art. 6o, I, IN TCU 71/2012, salvo determinação em contrário do TCU, é dispensada a instauração de processo de tomada de contas especial (TCE) quando o valor do débito for inferior a R$ 100.000,00; Considerando que a dispensa de TCE prevista no art. 6, I, IN TCU 71/2012, não se aplicada aos casos em que a soma dos débitos de um mesmo responsável atingir o valor mínio para a instauração do processo de TCE, Considerando que nos termos do enunciado da Súmula TCU 230: "Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público", Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 015.386/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ricardo Ferraz (XXX.891.234-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Floresta - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.